Tribunal: TJDFT
Processo: 0736889-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736889-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: YAGO COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: ANDREZZA GOUVEA DE LIMA LARA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante por entender inexistir conteúdo decisório no ato judicial contra qual foi interposto o recurso. Esta Relatoria tomou conhecimento de que foi proferida sentença no processo principal e intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso, que defendeu o conhecimento do agravo interno (id 33827103). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribuiu ao Relator o não conhecimento de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator